Tribunal: STF
Processo: Rcl 2247
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. Petição 69.886/2020-STF.
    Trata-se de petição, na qual o agravante alega o seguinte:
    “Ante o exposto, requer-se ao e. relator a designação de audiência de mediação e conciliação ou o encaminhamento dos autos ao Centro de Mediação e Conciliação, criado pela RESOLUÇÃO Nº 697, DE 6 DE AGOSTO DE 2020.
    Sucessivamente, caso não acolhido o pedido acima, requer-se o encaminhamento de sustentação oral por meio eletrônico (§ 2º do art. 21-b, do RISTF) ou a sua realização por video conferência (§ 5º do art. 131, do RISTF).
    Requer-se o conhecimento e provimento do Agravo Interno para julgar PROCEDENTE a Reclamação, determinando a incontinenti reintegração do reclamante ao cargo efetivo de Procurador de Contas e ao cargo de natureza especial de Procurador-Geral do Ministério Público junto ao TCE/CE, com todos os direitos decorrentes.” (documento eletrônico 60)
    É o relatório necessário. Decido.
    Conforme exposto na petição ora apreciada, o encaminhamento dos autos ao Centro de Mediação e Conciliação é uma faculdade do Relator. Neste caso, entendo que o referido envio seria inoportuno, notadamente por dois motivos.
    Primeiro, porque não está atendido o requisito do art. 2º, parágrafo único, da Resolução 697/2020, já que, neste caso, não se trata de questão jurídica a qual, por sua natureza, a lei permita a solução pacífica.
    Ademais, ainda que assim não fosse, o requerido envio provavelmente seria infrutífero, por cuidar-se de reclamação evidentemente prejudicada, por perda do objeto, conforme exposto na decisão monocrática ora agravada.
    No tocante ao encaminhamento de sustentação oral por meio eletrônico, previsto no art. 21-B, § 2º, do RISTF, nada há a prover, pois trata-se de providência que compete exclusivamente à parte, regulamentada por atos normativos desta Corte (Resoluções 642/2019 e 669/2020; e Procedimento Judiciário 11/2020).
    Isso posto, indefiro o pedido de encaminhamento dos autos ao Centro de Mediação e Conciliação. 
    No mais, nada há a prover.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator